Tribunal: TCU
Processo: 045.220/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2598/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor de Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Abes (CNPJ 33.945.015/0001-81), Francisco Vieira Paiva (CPF: XXX.887.483-XX) e José Sydrião de Alencar Junior (CPF: XXX.199.703-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio FUNDECI 2012/107 (peça 4), firmado entre o BNB e Abes, e que tinha por objeto "projeto águas: feira regional sobre potencial hídrico (modulo curu), visando apresentar, durante o evento, as principais políticas públicas, as iniciativas, tecnologias, projetos e soluções, para a gestão das águas, com modelos práticos de uso, reuso e não-uso da água, de forma sustentável e socialmente responsável", cujos repasses efetivos da União totalizaram R$ 64.360,00; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 77 a 79) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 80, Procurador Júlio Marcelo de Oliveira), nos quais restou assentado que: i) "eventual débito apurado pela irregularidade na execução física do objeto no presente caso não atende ao disposto no art. 210, § 1o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, segundo o qual o valor do débito apurado com base em estimativa não pode superar o real valor devido. E, neste caso, como o plano de trabalho e o orçamento da contratação não discriminam os itens de composição dos custos do objeto e seus valores unitários, não é possível apurar quantia segura para a parcela não alcançada dos objetivos, carecendo, assim, de pressuposto necessário a persecução do débito, sob o aspecto técnico"; ii) "os outros apontamentos financeiros, mesmo que consistentes, resultam em débito irrisórios (recepcionistas - R$ 140,00, lanche - R$ 822,00, ) devendo ser desconsiderada, com o consequente arquivamento do processo, sobretudo porque, também sob o ângulo técnico, não há elemento nos autos que permita uma apuração correta do possível débito e que eventual diferença entre o custo da realização parcial do objeto e a verba federal utilizada não supera, neste caso, os custos do aprofundamento da apuração da própria diferença"; e iii) "o processo se encontra pendente de citação válida neste Tribunal", estando ausentes "os pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 169, inciso VI, 212 e 213 do RI/TCU c/c os arts. 6o, inciso I, e 19, caput, da IN/TCU 71/2012; e b) dar ciência aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. a prolação do presente Acórdão; e c) informar aos responsáveis e ao Órgão que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.220/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Brasileira de Eng. Sanitária e Ambiental Abes (33.945.015/0001-81); Francisco Vieira Paiva (XXX.887.483-XX); Jose Sydrião de Alencar Junior (XXX.199.703-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.